Tribunal: TJDFT
Processo: 0746567-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746567-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA DOS SANTOS AREDIAS AGRAVADO: VILMA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Melissa dos Santos Aredias contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Vilma da Silva Pereira, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER (ID 173884966 do processo n. 0710491-55.2020.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 52942376), a agravante sustenta que o SNIPER é base de dados que serve para dificultar a ocultação patrimonial, dando efetividade às determinações judiciais. Afirma, portanto, que a pesquisa no aludido sistema é diligência necessária para satisfação do crédito exequendo, invocando o princípio da cooperação processual. Pleiteia, portanto, a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de determinar a medida vindicada. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido aos IDs 52942377 e 52942378. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, observa-se que a parte exequente/agravante requereu ao Juízo da execução a realização de consulta ao novel Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localizar bens ou ativos em nome da executada/agravada (ID de origem 173742542). O d. magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID de origem 173884966): [...] Por outro lado, embora o juízo disponha de acesso ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), as informações disponibilizadas por este recente sistema não apresentam novidade para a busca patrimonial. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, sendo, por isso, facilitada a obtenção de informações relativas a ocultação patrimonial para a prática de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais. Além disso, o SNIPER também ter como função a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. No entanto, é certo que as informações obtidas diretamente nestes sistemas externos são muito mais detalhadas do que aquelas disponibilizadas no SNIPER, além de este sequer trazer informações relativas a veículos, que estão disponíveis pelo Renajud. De mesmo modo, as informações sobre a existência de vínculos societários das partes, outro dado trazido pelo SNIPER, podem ser obtidas diretamente pelo interessado na Junta Comercial. Isso posto, indefiro o pedido. Prossiga-se com a execução suspensa (ID 144076031). Segundo portal do CNJ[1], o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma das soluções tecnológicas lançadas pelo Programa Justiça 4.0, a fim de promover efetividade e agilidade aos processos judiciais, especialmente durante a execução e o cumprimento de sentença. O sistema exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas. Contudo, tal como destacado pelo Juízo a quo, essa ferramenta ainda se encontra em fase de implantação, sem a integração de determinados bancos de dados capazes de revelar informações inéditas, para além dos sistemas de acesso usual. Nessa medida, extrai-se dos autos originários que o cumprimento de sentença teve início em 1/6/2022 (ID 126540524) e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens da devedora, nos sistemas Renajud, Infojud e Sisbajud (IDs 142879571 e 144076032 do processo de referência), sem que se lograsse êxito na identificação de patrimônio expropriável da executada, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência. Assim, diante das diligências já efetuadas, da limitação operacional do novo sistema, e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, a ausência de bens da executada não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o que foi devidamente observado pelo Juízo a quo. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em 17 ago. 2023.